Tribunal: CARF
Processo: 10980.933574/2009-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANNA DOLORES BARROS DE OLIVEIRA SA MALTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-07-26

Inteiro teor:
S3-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.933574/2009-70
Recurso
Embargos
Acórdão no
3002-002.218 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de junho de 2022
Embargante
POSITIVO ADMINISTRADORA DE BENS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/12/2003 a 31/12/2003
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Cabem embargos de declaração quando existir no acórdão obscuridade, dúvida
ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto
sobre o qual devia pronunciar-se o Colegiado.
DIREITO CREDITÓRIO. RESTITUIÇÃO. PAGAMENTO A MAIOR OU
INDEVIDO. AUSÊNCIA DE PROVA
O direito à restituição/ressarcimento/compensação deve ser comprovado pelo
contribuinte, porque é seu o ônus. Na ausência da prova, em vista dos
requisitos de certeza e liquidez, conforme art. 170 do CTN, o pedido deve ser
negado.
ÔNUS DA PROVA DO CRÉDITO RECAI SOBRE O CONTRIBUINTE.
Como se pacificou a jurisprudência neste Tribunal Administrativo, o ônus da
prova é devido àquele que pleiteia seu direito. Portanto, para fato constitutivo
do direito de crédito o contribuinte deve demonstrar de forma robusta ser
detentor do crédito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher
parcialmente os embargos de declaração, sem efeitos infringentes, para o fim de sanear a
omissão na fundamentação do voto embargado, mantendo-se a decisão de negar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Régis Venter- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Régis Venter
(Presidente), Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta (relatora) e Mateus Soares de Oliveira.
Ausente Conselheiro Carlos Delson Santiago .
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.933574/2009-70
Fl. 213
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.218 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.933574/2009-70

Relatório
Trata-se de embargos opostos pelo contribuinte em epígrafe em face do
Acórdão no 3002-001.584 que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso
voluntário.
Transcreve-se excertos das informações em embargos prestadas e acatadas
quando da admissão dos embargos:
DAS ALEGAÇÕES E DO CABIMENTO
A embargante sustenta que o acórdão padece dos seguintes vícios:
1. Omissão quanto à fundamentação do acórdão para considerar insuficiente a
documentação probatória e omissão quanto à ausência de intimação para complementar
a documentação;
2. Omissão quanto à possibilidade de juntada de documentos em fase recursal e
observância dos artigos 277 do CPC e do artigo 38 da Lei no 9.784/99 e aos princípios
da instrumentalidade processual e da verdade material.
Os embargos de declaração estão previstos no artigo 65 do Anexo II do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF – aprovado pela
Portaria MF no 343/2015 e são cabíveis quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto
sobre o qual deveria pronunciar-se a turma. Segundo Luiz Guilherme Marinoni1:
Obscuridade significa falta de clareza, no desenvolvimento das ideias que norteiam a
fundamentação da decisão. Representa ela hipótese em que a concatenação do
raciocínio, a fluidez das idéias, vem comprometida, ou porque exposta de maneira
confusa ou porque lacônica, ou ainda porque a redação foi mal feita, com erros
gramaticais, de sintaxe, concordância, etc.
capazes de prejudicar a interpretação da motivação. A contradição, à semelhança do que
ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado.
Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, e sim da
justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a
conclusão, seja com o relatório (quando houver, no caso de sentença ou acórdão), seja
ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão. Representa
incongruência lógica, entre os distintos elementos da decisão judicial, que impedem o
hermeneuta de aprender adequadamente a fundamentação dada pelo juiz ou tribunal.
Omissão quanto à fundamentação do acórdão para considerar insuficiente a
documentação probatória e omissão quanto à ausência de intimação para
complementar a documentação A embargante alega omissão quanto à fundamentação
da decisão que considerou a documentação insuficiente, bem como ausência de
intimação para apresentar documentos complementares, caracterizando ofensa ao
princípio da verdade material e aos artigos 5o a 8o do CPC, aos artigos 2o e 3o, III da Lei
no 9.784/99 e aos artigos 29 e 59, III do Decreto no 70.235/72.
O relator do voto proferido fez o devido arrazoado de seu entendimento, consignando,
porém, o entendimento adotado por duas conselheiras, dentre elas a presidente da turma:
Embasado em todo o raciocínio lógico-jurídico sobre o direito probatório, desenvolvido
ao longo do presente voto, e nas circunstâncias do caso concreto, entendo não ser
possível a aceitação de provas apresentadas somente em sede de Voluntário, tendo em
vista que estas só poderiam ser validamente consideradas, caso reforçassem um
conjunto probatório já presente nos autos. Fato que, como largamente demonstrado, não
ocorre neste processo. Dessa forma, tal direito encontra-se fulminado pela preclusão,
conforme o disposto no § 4o do art. 16 do Decreto 70.235/72. Assim sendo, não tomo
conhecimento dos novos documentos apresentados.
Neste ponto, por oportuno, reproduzo o comando do § 8o ,do art. 63, do Regimento
Interno do CARF:
Fl. 214
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.218 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.933574/2009-70

Art. 63. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão
assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por conselheiro que
fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos conselheiros presentes e
dos ausentes, especificando-se, se houver, os conselheiros vencidos e a matéria em que
o foram, e os impedidos.
§
1o
Omissis.............................................................................................................................
§ 8o Na hipótese em que a decisão por maioria dos conselheiros ou por voto de
qualidade acolher apenas a conclusão do relator, caberá ao relator reproduzir, no voto
e na ementa do acórdão, os fundamentos adotados pela maioria dos conselheiros.
Portanto, devo consignar que, no caso dos autos, as conselheiras Sabrina Coutinho
Barbosa e Larissa Nunes Girard (Presidente) entenderam, durante o julgamento, por
tomar conhecimento das provas apresentadas somente em sede de Voluntário. Contudo,
ao avaliarem o conjunto probatório, decidiram pela sua insuficiência e, em
consequência, negaram provimento ao Recurso Voluntário, acompanhando este relator
pelas conclusões.
Desse modo, por todo o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar suscitada e, no
mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário e não reconhecer o direito creditório.
Conforme exposto acima, o voto do relator foi pela preclusão da juntada de documentos
em sede de recurso voluntário, não os conhecendo, ao passo que duas conselheiras,
dentre elas a presidente, votaram pela conhecimento dos documentos, considerando,
todavia, insuficientes para provar o direito creditório.
No caso, o §8o do artigo 63 do Anexo II do RICARF estipula que, em caso de voto de
qualidade (que foi o ocorrido), cabe ao relator reproduzir no voto os fundamentos
adotados pela maioria (no caso, as duas conselheiras). Estes fundamentos consistem, de
fato, nas razões de decidir do acórdão e são em face deles que se faz a interposição de
eventual recurso administrativo.
Contudo, o relator apenas transcreveu que houve conhecimento dos documentos e que
foram considerados insuficientes, sem especificar as razões para tanto.
Neste sentido, o CPC dispõe em seu artigo 1.022 c/c artigo 489 que a decisão que
invoca motivos que se prestam a justificar qualquer outra decisão caracteriza-se como
omissa, conforme a seguir transcrito:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício
ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em
incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o .
[...]Art. 489. São elementos essenciais da sentença:
[...]§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela
interlocutória, sentença ou acórdão, que:
I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua
relação com a causa ou a questão decidida;
II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua
incidência no caso;
III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;
IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese,
infirmar a conclusão adotada pelo julgador;
V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus
fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta
àqueles fundamentos;
VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela
parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação
do entendimento.
Fl. 215
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.218 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.933574/2009-70

Assim, dizer simplesmente que as provas são insuficientes, sem expor as razões para
tanto, se presta a qualquer decisão de insuficiência de provas, consistindo em omissão,
passível de ser sanada mediante embargos.
Já no que tange à ausência de intimação para apresentar documentos complementares,
não há que se falar em omissão, pois não localizo no recurso voluntário, pedido
subsidiário neste sentido. Assim, não existe omissão sobre ponto não deduzido pela
embargante no recurso apreciado.
Possibilidade de juntada de documentos em fase recursal e observância dos artigos
277 do CPC e do artigo 38 da Lei no 9.784/99 e aos princípios da instrumentalidade
processual e da verdade material Neste ponto, a embargante reitera a alegação feita
no item anterior, além de pugnar pela possibilidade de juntada de documentos até a
tomada de decisão nos termos da Lei no 9.784/99. Transcreve jurisprudência
administrativa da CSRF, defendendo o conhecimento das provas juntadas no recurso
voluntário e a conversão do julgamento em diligência para, à luz do princípio da
verdade material, averiguar a existência do direito creditório.
Constata-se que a embargante alega o mesmo vício já analisado no item anterior, além
de inovar o pedido recursal quanto à realização de diligência, uma vez que não localizo
tal pedido no recurso voluntário. Assim, afasto qualquer omissão quanto ao pedido de
realização de diligência feito em sede de embargos.
Além disso, como já esclarecido anteriormente, a decisão tomada foi pelo conhecimento
dos documentos juntados em recurso voluntário (o que, inclusive, fundamentou a
omissão alegada e já admitida), considerando, entretanto, tais documentos insuficientes
para provar o direito creditório.
É necessário esclarecer que os embargos de declaração se prestam a sanar vícios
existentes na decisão atacada e somente é cabível nas hipóteses de omissão, contradição
e obscuridade previstas no artigo 65 do Anexo II do RICARF, não consistindo em
pedido de reconsideração, nem possibilitando aduzir novas razões.
Destarte, não há qualquer vício a ser deferido neste tópico.
CONCLUSÃO
Com base nas razões acima expostas, admito parcialmente os embargos de declaração
opostos pelo contribuinte para sanar a omissão quanto à fundamentação da decisão que
considerou insuficientes os documentos juntados aos autos, até o recurso voluntário.
Encaminhe-se para novo sorteio no âmbito da turma, uma vez que o relator original não
mais compõe os quadros de conselheiro do CARF.
Acatado parcialmente os embargos, encaminhou os autos para relato e inclusão
em pauta de julgamentos.
É o relatório.

Voto
Conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Relatora
Da admissibilidade
Tendo em vista que os embargos já foram admitidos parcialmente, pelas razões
já expostas, com as quais há concordância, passo a análise da omissão quanto à fundamentação
do acórdão para considerar insuficiente a documentação probatória e omissão quanto à ausência
de intimação para complementar a documentação.
Da omissão
Conforme já relatado, a lide diz respeito à alegação de omissão acerca dos
fundamentos do voto adotados pela maioria da Turma, no reconhecimento da insuficiência de
provas apresentadas pelo contribuinte em sede de recurso voluntário.
Fl. 216
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.218 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.933574/2009-70

A
recorrente
buscou
através
de
PERDCOMP
no
13416.28137.200807.1.3.045785 a compensação de débitos com créditos utilizados para a
COFINS, em razão de recolhimento a maior do que o devido.
A decisão de primeira instância não reconhece o direito a compensação uma
vez que não houve a apresentação de qualquer prova em sede de impugnação. O que, de fato, é
decisão correta da DRJ, já que a impugnação foi instruída sem qualquer prova.
Já em sede de recurso voluntário (fls. 84-90) a recorrente reitera os argumentos
utilizados em sede de impugnação, mas apresenta documentação às fls. 93-101.
Acontece que os documentos apresentados pela recorrente, apesar de serem
aceitos em sede recursal, são insuficientes para demonstrar o pleito requerido (planilhas e livro
razão). Uma vez que, é possível que a DCTF retificadora atinja os seus efeitos de substituir a
original, no entanto, é necessário que haja nos autos documentos que mostrarem a veracidade
dos valores a serem compensados.
Nesse sentido, é o Parecer Cosit no 02/2015, de 28 de agosto de 2015, cuja
ementa se deu nos seguintes termos:
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. RETIFICAÇÃO DA DCTF
DEPOIS DA TRANSMISSÃO DO PER/DCOMP E CIÊNCIA DO DESPACHO
DECISÓRIO. POSSIBILIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE DA RETIFICAÇÃO DA
DCTF PARA COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
As informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam
disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o
crédito apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das
informações prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por
força do disposto no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no
caso concreto, da competência da autoridade fiscal para analisar outras questões
ou documentos com o fim de decidir sobre o indébito tributário. (Grifos nossos)
Não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o
PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF
original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não
homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no 1.110,
de 2010.
Retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de
inconformidade tempestiva contra o indeferimento do PER ou contra a não
homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à DRF. Caso se refira
apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o deferimento integral
daquele crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder.
Caso haja questão de direito a ser decidida ou a revisão seja parcial, compete ao órgão
julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia à instância
administrativa por parte do sujeito passivo.
(...)
Logo, embasada na premissa supracitada, verifico que cabe ao contribuinte
demonstrar o equívoco cometido, mediante outros meios de prova, especialmente fiscais e
contábeis.
No entanto, no próprio recurso a recorrente não traz à baila a DIPJ e afirma que
a Receita Federal já possui esses dados, conforme análise específica das fl. 89-90, vejamos:
Fl. 217
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-002.218 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.933574/2009-70

Logo, no caso concreto, as informações trazidas não provam, contábil e fiscal,
as alegações da recorrente. E isso tem como fundamento jurídico o art. 373 do vigente CPC, que
dispõe:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
Insta ressaltar que o fato de o processo administrativo ser informado pelo
princípio da verdade material em nada macula o que foi até aqui dito. É que o referido princípio
destina-se a busca da verdade que está para além dos fatos alegado pelas partes , mas isto em um
cenário dentro do qual as partes trabalharam proativamente no sentido de cumprir o seu onus
probandi.
Como já dito anteriormente, a parte é a responsável pelo ônus de provar o
que alega. E, em uma percepção analítica do processual, não há material a ser analisado
pela DRJ, vez que nenhum material probatório foi acostado aos autos.
Sendo assim, tendo em vista que o contribuinte não prova a liquidez e certeza
do direito de crédito, nada justifica a reforma da decisão recorrida, porque, ao contrário do
sustentado pelo Recorrente, cabe ao sujeito passivo o ônus da prova nos pedidos de compensação
do crédito pleiteado.

Ante o exposto, voto por acolher parcialmente os embargos de declaração, sem
efeitos infringentes, para o fim de sanear a omissão na fundamentação do voto embargado,
mantendo-se a decisão de negar provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta

Fl. 218
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-002.218 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.933574/2009-70

Fl. 219
DF CARF MF
Original